Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Vistos, etc. Ante a prolação de sentença que homologou acordo celebrado entre as partes com arquivamento do processo, o presente recurso restou sem objeto e assim o declaro. Baixas de estilo. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 6 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator